Tribunal: TCU
Processo: 025.080/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8195/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.080/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Fernandes Magalhaes (XXX.915.005-XX); Carlos Antonio de Melo (XXX.325.736-XX); Cinthia Versiani Scott Varella (XXX.369.296-XX); Debora Balabram (XXX.568.736-XX); Evelin Carvalho Freire de Amorim (XXX.666.487-XX); Keliane de Oliveira (XXX.418.936-XX); Lilian Aparecida Vimieiro Pascoal (XXX.006.866-XX); Myriam Cristiane da Silveira Souza (XXX.183.146-XX); Myrian Fatima de Siqueira Celani (XXX.386.426-XX); Wilton Batista de Santana Junior (XXX.941.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.